Tribunal: TJBA
Processo: 0000715-31.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000715-31.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MARTEL e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELAS AUTORAS (ART. 485, II, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS AUTORAS. OFENSA AO ARTS. 275 E 485, § 1º DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação pessoal das autoras sobre a extinção do feito sem julgamento do mérito não foi perfectibilizada. Ressalte-se, por oportuno, que este ato é personalismo e não é suprido com a intimação do advogado.

2. O
decisum
vergastado, ao extinguir o processo sem resolução de mérito sem antes oportunizar à parte suprir a falta, configura, por conseguinte, violação ao disposto, expressamente, no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Não estando a causa madura para o julgamento de mérito, percebe-se por todos os fundamentos mencionados que a argumentação delineada pelo apelante para a anulação da decisão, deve ser acolhida ante o evidente
erro in procedendo
.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0000715-31.2015.8.05.0154
, em que figuram como apelantes
ISADORA STUMM MARTEL E FERNANDA MARTEL
e apelada

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA